Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Conflito de Competência 1009337-18.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em sede da ação de reparação de danos no 1014631-25.2020.8.11.0041, movida por Maria Aparecida Guimaraes Lucas em desfavor de Banco do Brasil S.A.
O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante argumentando que “litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente.” (Id. 40630952, pág. 19)
Por sua vez, o suscitante menciona que “a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos. ” (Id. 406255492, pág. 3)
Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.
Pois bem.
Em obediência à norma de regência, RITJ – art. 205, há a necessidade de designar Magistrado em caráter provisório, para dirimir as medidas de urgência, constante no processo de origem.
Posto isso, recebo o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA e designo a Excelentíssimo Juiz Suscitante para decidir, provisoriamente, as medidas de urgência na ação de reparação de danos no 1014631-25.2020.8.11.0041, até o deslinde deste conflito, devendo proceder à comunicação do mesmo, desta designação.
Destarte, determino seja notificado a Excelentíssima Magistrada do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para prestar informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 204, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Após, com ou sem manifestação, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator